Tribunal: STJ
Processo: 0428814-60.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209648 - SC (2024/0428814-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA PÚBLICA E
ACIDENTES DO TRABALHO DE BLUMENAU -SC
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
SANTA CATARINA - SJ/SC
INTERES.
: JULIA SCHMIDT RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE INES ANTUNES SILVEIRA - SC035628
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50559837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 259755dd-c8bd-4cf8-b56c-6d1dadaa8b8a

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50559837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 259755dd-c8bd-4cf8-b56c-6d1dadaa8b8a

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209648 - SC (2024/0428814-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA PÚBLICA E
ACIDENTES DO TRABALHO DE BLUMENAU -SC
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
SANTA CATARINA - SJ/SC
INTERES.
: JULIA SCHMIDT RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE INES ANTUNES SILVEIRA - SC035628
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pela UNIÃO contra acórdão da Primeira Seção do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA.
TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO.
1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o
Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento
Carmen’s Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de
Cannabis.
2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF,
entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não
registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas
contra a União, atraindo, portanto, a compe tência da Justiça Federal
para processá-las e julgá-las.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do
Juiz Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora
suscitado. (fl. 79).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "nem o Tema 1234, nem
tampouco o Tema 500, aplicam-se à espécie, uma vez que ambos disciplinam a
competência para julgar demandas sobre medicamentos e, no caso, nenhum produto à
base de cannabis possui registro na Anvisa porque não se trata de medicamento" (fl.
95).
Requer "o conhecimento e o provimento do Embargos de Declaração,
sanando-se a omissão apontada, para determinar a competência da Justiça Estadual
para a causa" (fl. 95).
O ESTADO DE SANTA CATARINA apresentou impugnação, pelo não
conhecimento dos embargos de declaração (fls.104-108).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para
processamento e julgamento da ação, constando, expressamente, que:

Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o
Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento
Carmen’s Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, produto derivado
de .Cannabis Com efeito, apesar de ser possível a autorização de
importação de produto derivado de pela ANVISA, o aludido órgão
esclareceu que esses produtos Cannabis não são por ela registrados,
conforme consta da Nota Técnica n. 11/2024/SEI/COCIC /GPCON
/DIRE5/ANVISA, in verbis:

Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

A RDC n.o 660, de 30 de março de 2022, define os critérios e os
procedimentos para a importação de Produto derivado de
Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante
prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento
de saúde.
Conforme o Art. 5o da norma, previamente à importação e uso de
Produto derivado de Cannabis, os pacientes devem se cadastrar
junto à Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a
importação e uso de Produto derivado de Cannabis, disponível no
Portal de Serviços do Governo Federal, que pode ser acessado
por este endereço:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-autorizacao-para-
importacao- excepcional-de-produtos-a-base-de-canabidiol.
Com base nos Art. 5o, §3o e Art. 6o, para os Produtos derivados de
Cannabis constantes da presente Nota Técnica, a aprovação do
cadastro ocorrerá de forma automática. Caso o paciente deseje
importar um produto que não consta da lista, deverá fazer a
solicitação por meio do formulário eletrônico citado, a qual será
avaliada pela área técnica da Anvisa. Cabe esclarecer que os
produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que
não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela
Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional,
para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na
Agência. Outros produtos poderão ser incluídos na lista, após
análise técnica pela Anvisa, com base nas solicitações recebidas
dos pacientes.

Portanto, não sendo o medicamento registrado na ANVISA, não se
aplica ao caso a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234
(RE 1.366.243/SC), porque nele discute-se tão somente a concessão de
medicamentos registrados pela ANVISA.
Por outro lado, o Tema 793/STF — que dispõe sobre a
responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar
assistência à saúde —, e o Tema 1.161/STF — que trata do dever do
Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na
ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância
sanitária — não podem ser aplicados em sede de conflito de
competência, mas sim no âmbito da ação principal, por serem temas
relacionados ao mérito da controvérsia.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em sede de conflito de
competência, não se pode adentrar no mérito da ação, tampouco qual
seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em
relação ao Sistema Único de Saúde, mas tão somente analisar qual é o
juiz competente para processar e julgar a causa.
[...]
De outro lado, o STF, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500
/STF), estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a
Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro
na ANVISA. As teses da repercussão geral foram fixadas nos seguintes
termos:
[...]
Nesse contexto, a jurisprudência consolidada deste STJ entende, à luz
do Tema 500/STF, que as ações, visando ao fornecimento de
medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos,
devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo,
portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-
las.
[...]
No mesmo sentido, em casos análogos, envolvendo medicamentos
/produtos à base de
, confiram-se também os seguintes
Cannabis
precedentes monocráticos: CC 212.251/PB, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJEN
; CC 212008/MG, relator
28/04/2025
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
; CC 209.792/RS
23/04/2025
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN
; CC 212.018
12/03/2025
/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJEN
; CC 212.207
06/05/2025
/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN
; CC
10/04/2025
210147, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN
; CC
19/02/2025
205.152/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
.
17/9/2024
Assim, devido à ausência de registro do medicamento solicitado na
Anvisa e a necessidade da União compor o polo passivo, deve ser
reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento e
julgamento da ação. (fls. 86-89).

Em que pese a União sustente que os produtos à base de
não se
Cannabis
enquadram na categoria de medicamentos, ressalto que o próprio Supremo Tribunal
Federal tem empregado o termo “medicamento” para se referir a esses produtos.
No Tema 1161 (RE 1165959) — que tratou especificamente de produtos
/medicamentos à base de
(Hemp Oil RSHO Canabidiol), cuja importação
Cannabis
havia sido autorizada pela Anvisa —, o STF firmou a seguinte tese: "Cabe ao Estado
fornecer, em termos excepcionais,
que, embora não possua registro na
medicamento
ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde
que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica
do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas
oficiais de dispensação de medicamentos e dos protocolos de intervenção terapêutica
do SUS" (grifo nosso).
Dessa forma, produtos à base de
com uso ou importação
Cannabis
autorizada pela Anvisa têm sido tratados pelo STF como medicamentos e, por essa
razão, submetem-se às diretrizes fixadas nos Temas 500 e 1161.
Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49485815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/08/2025 18:54:14
Código de Controle do Documento: 95df5033-3c0b-45d8-8339-fcaa7d47c86c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no CC 209.648 / SC
Número Registro: 2024/0428814-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50126164620244047205 50345840420248240008
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA PÚBLICA E
ACIDENTES DO TRABALHO DE BLUMENAU -SC
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
SANTA CATARINA - SJ/SC
INTERES.
: JULIA SCHMIDT RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE INES ANTUNES SILVEIRA - SC035628
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
SEM REGISTRO NA ANVISA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA PÚBLICA E
ACIDENTES DO TRABALHO DE BLUMENAU -SC
Documento eletrônico VDA50399309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 347a948e-fabb-4bc9-a2f3-8dba8bedcef0

SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
SANTA CATARINA - SJ/SC
INTERES.
: JULIA SCHMIDT RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANE INES ANTUNES SILVEIRA - SC035628
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 347a948e-fabb-4bc9-a2f3-8dba8bedcef0